Tribunal: TJPA
Processo: 0809431-97.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11855 - Controle Social e Conselhos de Saúde
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809431-97.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARITUBA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. POLÍTICA PÚBLICA. REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA “JOSÉ COELHO SERRÃO”. ESTADO PRECÁRIO DA UNIDADE. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO NO SENTIDO DE EFETIVAÇÃO DE OBRAS VISANDO O FUNCIONAMENTO REGULAR DO PRÓPRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM FAVOR DO AGRAVANTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezenove a vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira
.

Belém, 27 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARITUBA
visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de mesmo nome que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, proc. nº
0800334-62.2019.8.14.0133
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

deferiu a tutela de urgência requerida na peça de ingresso, cuja parte dispositiva foi vazada nos seguintes termos:

“(...)

DISPOSITIVO

49. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECIPADO, consoante artigo 300 do CPC/2015, nos seguintes termos:

49.1 Determino ao Município de Marituba a realização: 1) De construção ou destinação de espaços na UBS para funcionamento dos seguintes ambientes, a seguir especificados: 1.1) ATENDIMENTO CLÍNICO: 1.1.1) Sala de nebulização; 1.1.2) Sala de Curativos e 1.1.3) sala especifica para coleta de PCCU com banheiro; 1.1.4) Sala ou área específica para quarentena de medicamentos suspensos pelos órgãos regulatórios e para produtos vencidos até o seu recolhimento; 1.2) ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO: 1.2.1) Escovário; 1.3) APOIO: 1.3.1) Banheiro feminino e masculino, ambos adaptados a portadores de necessidades especiais para os pacientes; 1.3.2) Banheiro para funcionários com as mesmas condições e características acima indicadas, 1.3.3) Área de serviço e Depósito de material de limpeza, 1.3.4.) Sala de Material e esterilização, 1.3.5) Sala recepção/lavagem/descontaminação, 1.3.6) Sala de esterilização e estocagem de material esterilizado, 1.3.7) área para abrigo do lixo em cerâmica e de fácil limpeza e higienização; 1.4.8) Abrigo de resíduos de saúde; 1.4.9) sala de expurgo.

49.2 A reforma completa de todos os ambientes já existentes na USF-JOSÉ COELHO SERRÃO, com a retirada de infiltrações, remoção do mofo e revitalização das paredes existentes nos ambientes da unidade;

49.3 Reforma da rede elétrica da unidade, com a substituição da fiação antiga e realização da correta iluminação de todos os setores, mediante a colocação de lâmpadas em bom estado, de modo a extirpar os riscos aos pacientes, funcionários e acompanhantes;

49.4 Revitalização do sistema hidráulico;

49.5 Saliento que A construção, ampliação ou reforma devem estar dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, insertas no Manual de Estruturas das Unidades de Saúde, inclusive sobre acessibilidade arquitetônica na unidade de saúde, bem como os espaços a serem construídos, devem ser em atenção à demanda da unidade de saúde.

49. 6 A partir da intimação, o Município Requerido deverá apresentar em juízo, no prazo de um (01) mês, o cronograma das obras a serem realizadas. Além disso, deverá iniciar as obras no prazo máximo de 03 (três) meses, também contados da intimação da presente decisão, já que este prazo é suficiente para que o Requerido obedeça aos ditames da Lei 8.666/93 para realizar as contratações pertinentes. Por fim, as obras deverão ser finalizadas no prazo máximo de 04 (quatro) meses após o seu início.

49.7 Caso o Município de Marituba não cumpra qualquer das etapas indicadas na presente decisão (item 49.6), quais sejam, entrega do cronograma, início ou término da obra no prazo indicado, determinarei o bloqueio no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) nas contas da Prefeitura, podendo os valores serem dobrados a cada reiteração ao descumprimento da presente ordem judicial.

50. Determino, ainda, ao Município de Marituba, para que providencie no prazo de 01 (um) mês a contar da intimação da presente decisão: 1) a aquisição de planilha de controle de temperatura e de equipamentos básicos como termo-higrômetro para a farmácia; 2) obtenção de suporte para sabão líquido e toalhas descartáveis, para todos os ambientes da unidade que se fizerem necessários; 3) aquisição de lixeiras com tampa e pedal para todos os ambientes da unidade que se fizerem necessários; 4) aquisição de saco coletor próprio para os diversos setores da unidade, em quantidade suficiente para a demanda mensal ou seja, de forma contínua; 5)contentores com tampa de cores variadas para os diversos tipos de lixo; 6) obtenção de termômetro clínico, em quantidade suficiente; 7) aquisição de kit de monofilamentos/estesiômetro, 8) aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) suficientes para a demanda mensal de procedimentos realizados, ou seja, de forma contínua, como: capotes descartáveis, avental impermeável, óculos de proteção e luvas de borracha de cano longo, máscaras, gorro, calçados, e todos os demais EPI’S necessários; 9) aquisição de insumos para higienização das mãos dos profissionais; 10) aquisição lençol descartável para a proteção das macas de todos os ambientes que a possuam; 11) aquisição de todos os medicamentos componentes da farmácia básica, conforme preconizados na relação de medicamentos municipal, para a demanda mensal, ou seja, de em quantidade suficiente para a demanda mensal, ou seja, de forma contínua; 12) substituição da geladeira e do fogão da copa/cozinha; 13) aquisição de autoclave para a sala de esterilização, no mínimo 02 (dois); 14) aquisição de instrumento de seleção de risco gestacional; 15) aquisição de escovinha para auxílio da retirada da matéria orgânica dos instrumentais e a esponja, bem como termoseladora; 16) retire de toda a medicação e insumos vencidos encontrados na unidade; 17) aquisição de bicicletas para ACS; 18) realize a manutenção da cadeira odontológica; 19) Aquisição de todos os equipamentos, insumos, materiais e medicamentos preconizados para a Unidade necessários para o atendimento, na referida unidade, conforme listagem encaminhada pela gerência da unidade e também indicados nos relatórios de fiscalização constantes dos autos, de forma contínua.

50.1) Caso o Município de Marituba não cumpra a determinação do item 50 da presente decisão, determinarei o bloqueio no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) nas contas da Prefeitura, podendo os valores serem dobrados a cada reiteração ao descumprimento da presente ordem judicial.

51. Outrossim, determino ao Município de Marituba o fornecimento do mobiliário para os espaços a serem construídos apontados no item 49.1 da presente decisão, o que deve ser feito ao término de conclusão das obras, no prazo de 04 (quatro) meses, com exceção dos mais urgentes, como abaixo minudenciados, os quais devem ser adquiridos e entregues na unidade, no prazo de 01 (um) mês da intimação dessa decisão, mediante comprovação nos autos, quais sejam: 1) substituição das mesas enferrujadas de todos os ambientes da unidade; 2) substituição de todas as cadeiras ou longarinas quebradas ou enferrujadas já existentes na unidade; 5) aquisição de armários ou estantes faltantes para a unidade; 6) substituição de armários enferrujados e quebrados já existentes; 7) aquisição de novas macas para todos os ambientes da unidade em que forem utilizadas, as quais deverão ter colchões impermeáveis e laváveis; 8) aquisição de moxo sala de PCCU, bem como foco móvel e lâmpada adequada; 9) substituição da mesa ginecológica e da escada de dois degraus da sala de PCCU; 10) aquisição de material de expediente para ACS, tais como: caderno, canetas, cola branca, além de impressos (ESUS) em quantidade suficiente para a demanda mensal, de forma contínua.

51.1) O Demandado deve adquirir todo o mobiliário e material de expediente preconizados para a Unidade de acordo com os relatórios e as normativas da PNAB. Caso a determinação prevista no item 51 não seja cumprida, também determinarei o bloqueio no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) nas contas da Prefeitura, podendo os valores serem dobrados a cada reiteração ao descumprimento da presente ordem judicial.

52. O Requerido deve providenciar e comprovar nos autos a obtenção dos documentos a seguir relacionados: 1) Cópia de Manual de Boas Práticas e POP’s atualizado; 2) Cópia do certificado de higienização e desinfecção da caixa d’água; 3) Cópia do certificado de higienização e limpeza dos condicionadores de ar; 4) Cópia do certificado de higienização e desinfecção da caixa d’água; 5) Cópia do laudo de análise físico-química da água para consumo humano; 6) Cópia do certificado de limpeza e higienização dos condicionadores de ar; 7) a cópia do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde-PGRSS atualizada, para que seja implementada e iniciada a execução do plano com acondicionamento, manejo e destino final de resíduos de saúde de maneira adequada (incineração), inclusive medicamentos vencidos, de forma contínua, a partir de então. A não apresentação dos documentos no prazo de 01 (um) mês ensejará o bloqueio no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) nas contas da Prefeitura do Município de Marituba, podendo os valores serem dobrados a cada reiteração ao descumprimento da presente ordem judicial.

53) Por fim, no prazo de 04 (quatro) meses da intimação da presente decisão, o Município deve adotar as seguintes providências, comprovando-as nos autos: 1) a anotação de Responsabilidade Técnica vigente da enfermeira coordenadora; 2) a realização do recadastramento da população adstrita por equipe de atenção básica (EAB) e de saúde da família (ESF); 3) a adequação da quantidade de equipes de ACS para atender até o limite 2.000 a 3.500 pessoas, consoante preconizado pela PNAB; 4) a realização o atendimento da ESF I e da ESF II existente na unidade, de acordo com a população adstrita, devendo os usuários serem identificados por ESF; 5) a adequação a equipe da saúde bucal, sendo uma para cada ESF; 6) a adequação da carga horária dos profissionais médicos para 40 (quarenta) horas semanais, consoante preconizado pela PNAB. Em caso de descumprimento da medida, a penalidade a ser aplicada em caso de descumprimento da medida judicial será a mesma indicada no item 52 da presente decisão.

54. CITE-SE e INTIME-SE o Requerido, observando o art. 75, III, do Código de Processo Civil, para ofertar resposta no prazo legal, que se inicia a partir da citação. Por oportuno, tendo em vista que a postura de omissão do Requerido em resolver o problema administrativamente, bem como a postura de não realizar acordo hodiernamente nos processos judiciais, deixo de designar a audiência de conciliação neste instante, podendo o ato ser designado posteriormente.

55. Apresentada ou não a peça defensiva, certifique-se, e INTIME-SE a parte autora para que no prazo legal apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais).

56. Alerte-se ao Requerido que o não cumprimento da presente decisão pode acarretar em punição por ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, §1º e § 2º do CPC2015.

57. Ciências às partes. Cumpra-se.

Marituba-PA, 13 de setembro de 2019.

MARCELLO DE ALMEIDA LOPES

Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível e Empresarial

Comarca de Marituba-PA”.

Em suas razões (id. 2398855 – págs. 1/11), historia o agravante que o agravado ajuizou a demanda ao norte citada para apurar as condições de funcionamento da Unidade de Saúde da Família “José Coelho Serrão”, afirmando que a USF necessita de reestruturação e readequação para fins de adequação para atendimento aos munícipes na área da saúde pública municipal.

Diz o recorrente que a decisão do juízo
“a quo”
merece ser reformada, tendo em vista que os objetos da ação ou já foram realizados/adquiridos, ou já estão em andamento, ou dentro do prazo fixado pelo juízo.

Relata que qualquer gasto que o poder público faça, deve se coadunar com os planos e diretrizes orçamentárias previstas nos instrumentos de planejamento.

Discorre sobre a observância da teoria da reserva do possível.

Argumenta, ainda, que os prazos e as determinações expostas na decisão não levaram em conta tanto o planejamento orçamentário do Município agravante, quanto os próprios prazos legais estabelecidos pela lei de licitações e contratos.

Fala que o Município tem a responsabilidade de realizar a promoção da saúde pública, observando, com isso, os limites e diretrizes orçamentárias previstas no planejamento governamental, para que não prejudique outros setores da gestão pública municipal.

Defende a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada recursal.

Ao final, requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento nos termos que expõe.

Juntou documentos.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 2572868 – págs. 1/7).

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões (Id. 2806687 – págs. 1/6).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis,
sob o Id. 2833148 – págs. 1/10, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, a fim de que a decisão interlocutória seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo à análise meritória.

Na hipótese específica dos autos, o recorrente interpôs o presente recurso visando a reforma da decisão do juízo “
a quo”
que deferiu o pedido
de tutela provisória de urgência em caráter antecipado, a qual compeliu o recorrente a providenciar a construção ou destinação de espaços na USF -
Unidade de Saúde da Família “José Coelho Serrão”
visando o atendimento clínico, atendimento odontológico, apoio, bem como a reforma completa de todos os ambientes já existentes na USF, incluindo a retirada de infiltrações, remoção do mofo e revitalização das paredes existentes nos ambientes da unidade.

No caso dos autos, verifico restarem preenchidos os requisitos autorizadores do deferimento da tutela provisória de urgência, conforme determinado na decisão agravada, de modo que ausente a relevância da fundamentação em favor do agravante.

A respeito dos fatos, o Município de Marituba alega indevida intervenção judicial, assim como que não possuiria dotação orçamentária suficiente para a realização da decisão agravada no prazo estipulado.

Não obstante as considerações do agravante, não merece reforma o
decisum
hostilizado, tendo em vista que não diviso presente o requisito da relevância da fundamentação, como exigido pelo art. 300, “caput”, do CPC/2015, vez que
ao Judiciário é lícito impor obrigação à Administração Pública no sentido de adotar medidas assecuratórias de direitos reconhecidos constitucionalmente como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes. Cito, nesse ponto, os precedentes do STF materializados nos AI 708.667-AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 10.4.2012 e ARE 761.127-AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 18.8.2014.

Na questão sob exame, restou evidenciado, através dos Relatórios de Fiscalização do Conselho Regional de Medicina-CRM, do Departamento de Vigilância Sanitária Municipal, Conselho Regional de Enfermagem-COREN, do Conselho Regional de Farmácia-CRF e do Conselho Regional de Odontologia-CRO, registros fotográficos e inspeção, que a USF -
Unidade de Saúde da Família “José Coelho Serrão” possui diversas irregularidades, estando em situação precária de funcionamento, com riscos iminente à saúde pública, o que remete a uma contraposição de direito constitucional, de um lado o poder discricionário do Município e de outro o direito à vida e à saúde.

Nessa linha de raciocínio, com relação à responsabilidade do poder público pela promoção dos direitos em questão, os artigos 1º, inciso III, 5º, 6º e 196 da CF/88, dispõem, respectivamente:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III - a dignidade da pessoa humana;

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida
, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...)

Art. 6º São direitos sociais a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196 -
A saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido
mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. (grifos nossos)

O direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Dessa forma, a relevância da fundamentação está configurada na natureza de proteção que merecem o direito à vida e à saúde, que possuem
status
de direito fundamental, igualmente conceituados como direitos de todos e dever do Estado, que devem ser garantidos através de política públicas, conforme bem observado no parecer ministerial:

“Assim, é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.”

Logo, comprovada a omissão do Município no cumprimento de direito fundamental, compete a este Poder determinar a efetivação de tais direitos, sem que isso configure violação aos princípios constitucionais.

Impende ressaltar, ainda, quanto aos limites de ordem orçamentária aos quais se encontra vinculado o poder público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não se pode furtar à observância dos seus encargos constitucionais. Por conseguinte, a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada pelo Município com finalidade de se exonerar do cumprimento dos comandos constitucionais. Cito, também, nesse ponto, o ARE 928654 AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, publicado no DJe de 20.03.2018.

Dessa forma, diante da omissão administrativa, é permitida a interferência do Poder Judiciário em determinar que a Administração Pública realize as obras de construção ou reforma da USF -
Unidade de Saúde da Família “José Coelho Serrão”
para sanar as irregularidades aferidas, visando garantir os direitos fundamentais à vida e à saúde dos pacientes e servidores da referida unidade básica de saúde, sendo inaceitável que questões de natureza orçamentária impeçam a implementação das políticas públicas que busquem assegurá-los.

Portanto, a imposição à Fazenda Municipal encontra respaldo na Constituição da República, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Neste sentido, a condenação imposta ao Município de Marituba não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da reserva do possível e da falta de previsão orçamentária.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo, integralmente, os termos da decisão recorrida.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, 27 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/11/2020